Tribunal: TJPA
Processo: 0013548-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013548-81.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, LIDIA GABRIELA COELHO FIGUEIREDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.

PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. EVENTO MORTE OCORREU NO ANO DE 2010. IDADE-LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 ANOS. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 8213/1991. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ.

1.

Lídia Gabriela era beneficiária de pensão alimentícia do
de cujus
Raimundo Rodrigues Figueiredo Filho, falecido em 01/08/2010.

2.

IGEPREV cortou a pensão por morte quando a dependente completou 18 anos de idade.

3.

A Lei Federal n.º 8.213/1991 que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, prevê a idade-limite de 21 anos.

4.

A Lei Federal n.º 9.717/1998 proíbe que os entes federados concedam benefícios previdenciários distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

5.

Conheço do apelo de Lidia Gabriela Coelho Figueiredo e nego-lhe provimento.

6.

Quanto ao apelo interposto pelo órgão ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para que sejam pagos os valores retroativos da pensão previdenciária até a data em que a dependente alcançou a idade de 21 anos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0013548-81.2012.814.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÕES CÍVEIS.

APELANTE: LIDIA GABRIELA COELHO FIGUEIRDO

DEFENDORA PÚBLICA: GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Lidia Gabriela Coelho Figueiredo e Ministério Público do Estado do Pará interpõem apelações cíveis em face da sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda da Comarca de Belém nos autos da ação ordinária de restabelecimento de pensão por morte ajuizada em face do Instituto de Previdência do Estado do Pará.

Consta na inicial que Lídia Gabriela era beneficiária de pensão alimentícia do
de cujus
Raimundo Rodrigues Figueiredo Filho, falecido em 01/08/2010, e que ao alcançar a idade de 18 (dezoito) anos, o IGEPREV cortou o pagamento do benefício da pensão previdenciária. Sob o argumento de ser estudante universitária e portadora de diabetes tipo 1, requereu em sede de tutela antecipada o imediato restabelecimento da pensão, bem como o pagamento dos valores em atraso. No mérito pugnou pela confirmação da tutela antecipada.

O juízo de piso julgou improcedentes os pedidos com fulcro na súmula 340 do STJ e na Lei Complementar estadual n.º 39/2002 alterada pela LC 44/2003 (ID 1323877).

Nas razões do seu apelo, Lidia Gabriela defende a concessão do benefício previdenciário a estudantes até o término do ensino superior e 24 anos completos. Pugna pela reforma da sentença vergastada (ID 1323878).

A autarquia previdenciária apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu que o ex-segurado faleceu no ano de 2010 quando já não havia previsão estadual e nem federal para manutenção de pensão até 24 anos, posto que estava em vigor a Lei Federal n.º 9717/98. Pleiteou pelo não provimento do apelo de forma monocrática (ID 1323879).

O órgão ministerial também interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo primevo. Argumentou que a LC n.º 39/2002 não pode se sobrepor a Lei Federal 8213/91 que estabelece regra geral para o recebimento de benefício previdenciário, sendo clara em estabelecer a idade limite de 21 anos, além do disposto no art. 5º da Lei 9717/98 que proíbe lei previdenciária estadual de dispor de forma contrária às normas previstas no Regime Geral de Previdência. Defendeu que o benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade tem guarida expressa na legislação, bem como a prorrogação da pensão até os 24 anos do beneficiário universitário encontra respaldo na interpretação voltada para o caráter social e protetor das leis previdenciárias aos hipossuficientes. Pugnou pela reforma da sentença para que seja deferido o pagamento da pensão até os 24 anos de idade da beneficiária ou até completar o curso universitário (o que ocorrer primeiro), ou subsidiariamente, o pagamento da pensão até os 21 anos de idade (ID 1323880).

Conforme certificado nos autos (ID 1323881), apenas a autora/apelante apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.

Certidão de digitalização e conferência dos autos (ID 1323882).

Os autos vieram à minha relatoria após distribuição por sorteio.

Instada a se manifestar, a d. procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos a fim de que seja reconhecido o direito da autora/apelante a pensão por morte até a data em que completou 21 anos de idade e o consequente pagamento retroativo dos valores devidos (ID 1408163).

É o necessário a relatar.

VOTO

Consoante o decidido pelo Plenário do STJ, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Portanto, aplica-se o Novo Código de Processo Civil, vez que a sentença foi prolatada na vigência da nova lei adjetiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço dos apelos e, não havendo preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O cerne dos recursos está em saber se a pensão previdenciária deve ser estendida à autora/apelante até que complete 21 anos de idade ou até que alcance 24 anos de idade por ser estudante universitária.

Para o deslinde processual importante fixar dois pontos. O primeiro deles diz respeito ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
[1]
. O segundo e fundamental diz respeito à data do óbito do segurado que, no vertente caso, se deu em
01/08/2010
.

Na esfera estadual, a LC n.º 39/2002 estabeleceu a idade-limite de 24 anos para o filho dependente e universitário receber a pensão previdenciária
[2]
. Com a alteração implementada pela LC 44/2003, a idade-limite passou a ser de 21 anos. Em 24/01/2005, esse limite passou para 18 (dezoito) anos com a publicação da Lei Complementar n.º 49/2005 e alterações da LC 51/2006,
in verbis:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II – os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC 49/2005)

III – filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC 44/2003).

Art. 25. A pensão por morte será morte devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006).

Em que pese o falecimento do ex-segurado ter ocorrido quando já em vigor a lei estadual que estabeleceu a idade-limite de 18 anos para o filho dependente e beneficiário de pensão previdenciária, a Lei Federal n.º 8.213/1991 que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, prevê a idade-limite de 21 anos, pois assim estabelece em seu art. 16:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I –
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. (negritei).

Ademais disso, a Lei Federal n.º 9.717/1998 proíbe que os entes federados concedam benefícios previdenciários distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (art. 5º)
[3]
.

Dito isto, entendo que a autora/apelante faz jus ao benefício da pensão previdenciária até alcançar a idade-limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE À FILHA DO FALECIDO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INSURGÊNCIA DO IGEPREV
QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS. AFASTADA PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REMESSA NECESSÁRIA COHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(3895814, 3895814, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRECEDENTES STF E STJ
. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO DECLARADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. 1- A sentença recorrida julga parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, até os 21 (vinte e um) anos do autor. Condenou as partes em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, e, ainda, o autor, em custas judiciais, suspendendo a sucumbência para este, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC; 2- O Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vige o Princípio do tempus regit actum; 3- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91.

(4096610, 4096610, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

No documento de Id 1323869, p. 11, observo que a autora/apelante nasceu em 31/05/1993, portanto, conta atualmente com 27 anos, prestes a fazer 28 anos de idade. Entretanto, a ação foi ajuizada em 04/04/2012, quando a autora/apelante contava com 18 anos de idade e, portanto, ainda tinha a condição de dependente e beneficiária da pensão previdenciária.

Desta forma, entendo que a autora/apelante tem direito ao recebimento dos valores retroativos a título de pensão previdenciária até a data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade, isto é, até 31/05/2014.

Quanto aos juros e correção monetária,
o art. 927, do CPC/15 dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O STJ, em julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17
[4]

Enfatizo que, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a aplicação dos consectários nos termos firmados, restando afastada a hipótese de
reformatio in pejus.

Ante ao exposto,
corroborando com o entendimento da douta procuradoria de justiça,
conheço do apelo de Lidia Gabriela Coelho Figueiredo e nego-lhe provimento. Quanto ao apelo interposto pelo órgão ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para que sejam pagos os valores retroativos da pensão previdenciária até a data em que a dependente alcançou a idade de 21 anos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
RE 484702/AL, Min. Carmen Lúcia. Tribunal Pleno, j. 09/02/2007.

Súmula 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[2]
Art. 6º, inc.
IV da LC 39/2002,
in verbis:
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral de matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.

[3]
Art. 5º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (Lei 9.717/1998).

[4]
Súmula Vinculante 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Belém, 22/03/2021